Tribunal: TJES
Processo: 0001690-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001690-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VIDAL CUNHA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. GRAU DE DESENVOLVIMENTO DO ITER CRIMINIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo (um consumado e outro tentado), em continuidade delitiva, às penas de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa. A denúncia narra que, no dia 23/07/2024, no bairro Jardim Carapina, na Serra/ES, o acusado tentou subtrair os pertences da primeira vítima, mediante grave ameaça, utilizando um simulacro de arma de fogo, que reagiu e conseguiu fugir com o auxílio de terceiros, frustrando a consumação do delito. Em seguida, o denunciado deslocou-se até a Avenida João Palácio, onde, empregando o mesmo modus operandi, subtraiu o aparelho celular da segunda ofendida, no entanto, foi perseguido por policiais militares, preso em flagrante e encontrado na posse do simulacro e do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução da pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal, no crime de roubo tentado praticado contra a primeira vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do iter criminis, aplicando-se percentuais menores quanto maior for a aproximação da consumação do crime.

O acusado utilizou simulacro de arma de fogo e ameaçou diretamente a vítima, sendo interrompido apenas pela reação dela e a intervenção de terceiros, o que caracteriza elevada proximidade com a consumação do delito.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nessas hipóteses, é legítima a aplicação da fração mínima de redução da pena de 1/3 (um terço), diante da alta intensidade dos atos executórios praticados. (AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001690-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VIDAL CUNHA DE OLIVEIRA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
THIAGO VIDAL CUNHA DE OLIVEIRA
, contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (id 16343282) que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de
roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), contra a vítima Isabela André Esteves, e roubo consumado (art. 157, caput, do CP), em face da ofendida Lucimara Martins
, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas detraídas de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em razões (id 16343342), a Defensoria Pública Estadual requer a aplicação da fração de diminuição de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), no roubo praticado contra a ofendida Isabela André Esteves.

Sobre
o caso
, narra a denúncia que, no dia 23/07/2024 no bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o acusado tentou subtrair os pertences da vítima Isabela André Esteves, utilizando um simulacro de arma de fogo e proferindo ameaças.

A ofendida reagiu, não entregou os bens e conseguiu fugir com auxílio de terceiros.

Na sequência, o denunciado dirigiu-se à Avenida João Palácio, onde abordou a vítima Lucimara Martins, também mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular.

Após, o denunciado evadiu-se para o bairro Jardim Carapina, no entanto, foi perseguido pelos policiais militares, que conseguiram efetuar a sua prisão, e encontraram na sua posse o simulacro utilizado na prática delitiva, e aparelho celular da segunda vítima.

Registro que o apelante, não questiona a autoria e a materialidade do
s
delito
s
,
requerendo, tão somente, a aplicação da fração de diminuição de 2/3 (dois terços), pela tentativa do roubo envolvendo a ofendida Isabela André Esteves.

Todavia, vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o acusado sacou o simulacro de arma de fogo, e apontou para vítima, somente não consumando o crime de roubo, pois ela reagiu, e conseguiu fugir com auxílio de terceiros, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

4.
O Tribunal de origem fixou a fração de 1/3 com base na conclusão de que o réu anunciou o roubo e ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, sendo interrompido apenas pela reação da ofendida, o que revela significativa aproximação da consumação do crime
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma,
julgado em 19/8/2025
, DJEN de 25/8/2025.)

Assim, inviável a aplicação da fração máxima de redução, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), devendo a sentença ser mantida, na forma como lançada nos autos.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16794758),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)